Tribunal: STF
Processo: Rcl 40812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza  a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,  devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados  no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade do enunciado sumular em questão, que, embora lhe tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto, continua submetida, presentemente, não obstante já decorridos muitos meses, a regime de execução mais gravoso.
    A autoridade judiciária reclamada, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, esclareceu haver concedido ao ora reclamante o regime mais brando, sendo certo, ainda, que, até o momento, mencionado condenado não foi transferido para estabelecimento compatível com o atual regime de execução penal a que tem direito.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta reclamação. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    Impende ressaltar, desde logo, a circunstância, juridicamente relevante, de que o Juízo de primeira instância reconheceu o preenchimento, pelo ora reclamante, das condições subjetivas e objetivas necessárias ao cumprimento da pena em regime penal semiaberto.
    Ocorre, no entanto, conforme sustentado nesta sede processual, que o condenado em referência, não obstante a ele concedido regime mais brando, permanece, mesmo assim, indevidamente encarcerado em estabelecimento unicamente compatível com o regime fechado, o que configura – segundo entendo – inadmissível excesso de execução, circunstância absolutamente vedada pela Lei de Execução Penal (art. 185).
    Mais do que isso, a esdrúxula situação a que se vê reduzido o “status poenalis” do reclamante traduz, no contexto em exame, frontal transgressão ao comando emergente da Súmula Vinculante nº 56/STF, pois simplesmente não tem sentido impor ao condenado a quem se reconheceu, jurisdicionalmente, o direito à progressão de regime a submissão a regime mais gravoso, sob os fundamentos de inexistência de vagas e/ou de impossibilidade de transferência para estabelecimento penal adequado!!!
    Esse fato, como é de conhecimento geral, resulta de conduta inteiramente imputável ao Estado, que deixa de adotar as medidas necessárias ao adimplemento de um dever básico estabelecido na própria Lei de Execução Penal.
    Tenho assinalado, nesta Suprema Corte (Rcl 25.119-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), não se revelar aceitável que, por (crônicas) deficiências estruturais do sistema penitenciário ou por incapacidade de o Estado prover recursos materiais que viabilizem a implementação das determinações impostas pela Lei de Execução Penal – que constitui exclusiva obrigação do Poder Público –, venha a ser frustrado o exercício, pelo condenado, de direitos subjetivos que lhe são conferidos pelo ordenamento positivo, como, p. ex., o cumprimento da pena em regime penal semiaberto quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime, como sucede no caso:
    “Reclamação. Súmula Vinculante nº 56/STF. Decisão judicial que transgride o comando emergente (‘binding effect’) desse enunciado sumular. Legitimidade, em tal situação, do emprego da via reclamatória (CF, art. 103-A, § 3º, c/c a Lei nº 11.417/2006, art. 7º, ‘caput’). Reclamante que, embora jurisdicionalmente beneficiado  pelo reconhecimento do direito de progredir para o regime semiaberto, é indevidamente mantido preso em regime fechado. Inadmissibilidade. Hipótese de excesso de execução. Situação abusiva vedada pela LEP (art. 185). Ofensa manifesta a direito público subjetivo do sentenciado. Grave inadimplemento de obrigação jurídica imputável ao Estado, cujo comportamento omissivo inviabiliza, frustra e compromete a implementação e a correta aplicação da Lei de Execução Penal. Possibilidade excepcional, em tal ocorrendo, de o Judiciário conceder prisão domiciliar ao sentenciado, sob direta supervisão do Juízo das Execuções Penais da comarca, até que sobrevenha vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (LEP, arts. 91 e 92). Precedentes. Medida cautelar deferida.”
    (Rcl 24.951-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Daí a “ratio essendi” subjacente à formulação do enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que resultou, como se sabe, de uma série de precedentes que, firmados por esta Suprema Corte, legitimaram a sua edição (HC 94.829/SP – HC 110.892/MG – HC 123.267/DF, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSEGURA AO RÉU O DIREITO AO REGIME PENAL SEMI-ABERTO – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, POR PARTE DE ÓRGÃO COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO,  DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DESSA MEDIDA – DETERMINAÇÃO, PELO MAGISTRADO LOCAL, DE RECOLHIMENTO DO CONDENADO A QUALQUER ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO, MESMO ÀQUELE DE SEGURANÇA MÁXIMA, ATÉ QUE O PODER PÚBLICO VIABILIZE, MATERIALMENTE, O INGRESSO DO SENTENCIADO NO REGIME PENAL SEMI-ABERTO (COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA E/OU INDUSTRIAL) – INADMISSIBILIDADE – AFRONTA A DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO – HIPÓTESE CONFIGURADORA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DEFERIDO.
    – O inadimplemento, por parte do Estado, das obrigações  que lhe foram impostas pela Lei de Execução Penal não pode repercutir, de modo negativo, na esfera jurídica do sentenciado, frustrando-lhe, injustamente, o exercício de direitos subjetivos a ele assegurados pelo ordenamento positivo ou reconhecidos em sentença emanada de órgão judiciário competente, sob pena de configurar-se,  se e quando ocorrente tal situação, excesso de execução (LEP, art. 185).
    Não se revela aceitável que o exercício, pelo sentenciado, de direitos subjetivos – como o de iniciar, desde logo, porque assim ordenado na sentença, o cumprimento da pena em regime menos gravoso – venha a ser impossibilitado por notórias deficiências estruturais do sistema penitenciário ou por crônica incapacidade do Estado de viabilizar, materialmente, as determinações constantes da Lei de Execução Penal.
    – Consequente inadmissibilidade de o condenado ter de aguardar, em regime fechado, a superveniência de vagas em colônia penal agrícola e/ou industrial, embora a ele já reconhecido  o direito de cumprir a pena em regime semi-aberto.
    – ‘Habeas corpus’ concedido, para efeito de assegurar ao sentenciado o direito de permanecer em liberdade, até que o Poder Público torne efetivas, material e operacionalmente,  as determinações (de que é o único destinatário) constantes da Lei de Execução Penal.”
    (HC 93.596/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não foi por outra razão que a colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, examinando a mesma controvérsia ora renovada nesta sede processual, pronunciou-se em igual sentido, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Regime de cumprimento de pena: concedido o regime inicial semiaberto, não é dado impor a permanência do condenado, em regime fechado, à espera de vaga em estabelecimento adequado àquele menos severo que lhe foi deferido na sentença: informada a existência de vaga para o regime semiaberto, concede-se parcialmente o ‘habeas-corpus’ para que, uma vez preso, seja o paciente imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado à sua aplicação.”
    (HC 76.930/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Esse mesmo entendimento tem o beneplácito da jurisprudência desta Corte (RTJ 127/926, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RTJ 133/793, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 167/185-186, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 87.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 65.127/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA, v.g.) e, ainda, do Superior Tribunal de Justiça (RT 669/371 – RT 735/516 – HC 13.526/SP, Rel. Min. VICENTE LEAL, “in” Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 34/309 – HC 13.897/SP, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, “in” Boletim IBCCRIM nº 99/517, Ano 8, fevereiro/2001 – HC 48.629/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO – HC 66.806/MG, Rel. Min. GILSON DIPP – REsp 574.511/SP, Rel. Min. PAULO MEDINA – RHC 18.802/MG, Rel. Min. NILSON NAVES, v.g.), valendo referir, ante a sua extrema pertinência, a seguinte ementa de acórdão do Supremo Tribunal Federal:
    “CRIMINAL. Regime prisional. Constrangimento ilegal consistente na permanência no regime fechado, mesmo após beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.  Ordem concedida para que seja providenciada a imediata  remoção do paciente para estabelecimento penal destinado ao regime semiaberto.”
    (RTJ 129/1153, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei)
    A racionalidade dessa orientação – que também traduz a posição dominante na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 609/325 – RT 613/319 – RT 645/285 – RT 672/312 – RT 679/332 – RT 728/552 – RT 759/627, v.g.) – encontra apoio no próprio magistério da doutrina (RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 568, 2ª ed., 2004, Forense), cumprindo destacar, a propósito de tal matéria, a lição do eminente Ministro SIDNEI AGOSTINHO BENETI (“Execução Penal”, p. 57/58, 1996, Saraiva):
    “O Estado, ente jurídico, não pode agir fora da legalidade, pena de incidir em ‘contradictio in terminis’ que o desnaturaria em mero Estado de força, despojado das características de Estado de Direito. ‘A derradeira garantia inerente ao devido processo penal, objeto deste estudo, é a da legalidade da execução penal. Faz-se ela, com efeito, e como antes também acenado, indispensável e inarredável complemento de todas as outras, reintegráveis no processo de execução da sentença penal condenatória’.
    Se já não se pode fugir da legalidade no âmbito cível, em que há direitos disponíveis, com muito mais razão não se pode no âmbito da execução penal, que lida com a suspensão temporária de direitos de que o condenado não poderia renunciar em favor do Estado ou da vítima. Ainda: o Estado, guardião do Direito, não pode, por exigência lógico-jurídica, ser autor de infrações ao direito de ninguém, pena de caracterizar-se o arbítrio.
    Daí a consequência de o título executivo penal ter de executar-se na exata medida da restrição ao direito do condenado estabelecida pela sentença, a qual, por sua vez, não pode impor ao condenado pena mais grave do que a prescrita para a infração penal – ainda que a possa aplicar menos grave, como ocorre no caso de condenação após anulação de anterior sentença. A execução jamais poderá realizar-se além da literalidade do título executório penal, pena de configurar-se excesso de execução.” (grifei)
    Na realidade, o sentenciado, ora reclamante – beneficiado, por ato do próprio juízo da execução, com regime penal menos gravoso (regime semiaberto) –, tem o direito de cumprir a pena nesse regime, não podendo ser submetido, por absolutamente ilegal, a um regime mais gravoso (o regime fechado).
    A situação a que se acha submetido o ora reclamante mostra-se incompatível com o que prescrevem – e determinam – a Lei de Execução Penal, de um lado, e a Súmula Vinculante nº 56/STF, de outro, pois a incapacidade do Poder Público de adotar as providências necessárias ao cumprimento da legislação (de que é, no ponto, o exclusivo destinatário) impõe ao condenado em questão injusto constrangimento ao seu “status libertatis”, por efeito de um inaceitável desvio de finalidade no processo de execução da pena.
    Vale referir, finalmente, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento  de recentíssima decisão que o eminente Ministro GILMAR MENDES proferiu em caso virtualmente idêntico ao ora em exame (Rcl 39.840/RS, de que foi Relator), determinando a colocação do reclamante “em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto”:
    “Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis/RS informou que o reclamante encontra-se aguardando vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. (...):
    ….....…..........................................................................................
    Desse modo, de acordo com informações dos autos,  o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320.
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único,  do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para colocar o reclamante em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.” (grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar ao Magistrado ora reclamado que promova o ingresso do ora reclamante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, no regime semiaberto a que referido sentenciado faz jus, ressalvando-lhe, no entanto, caso tal ingresso não ocorra, o direito de aguardar, em prisão domiciliar, a sua transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto (LEP, arts. 91 e 92), sem prejuízo do poder de fiscalização de que se acha investido o Juiz das Execuções Penais, que poderá adotar medidas de cautela que entender necessárias, na hipótese de recolhimento domiciliar, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Assinalo, ainda, que o ora reclamante, caso beneficiado com a concessão de prisão domiciliar, somente poderá deixar o endereço domiciliar indicado ao Juízo competente com prévia autorização deste ou na hipótese de emergência hospitalar devidamente comprovada.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade judiciária reclamada.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator